Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713462-40.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOSUE DE SOUZA MENDES REQUERIDO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DECISÃO 1. JOSUÉ DE SOUZA MENDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 229940831, autos originários), integrada pela que apreciou embargos de declaração (id. 231116109, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto por GERLANE ALVES DA SILVA e LUÍSA MARIA DA SILVA, não apreciou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, no curso do qual foi deferido o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0741547-67.2024.8.07.000, que tem curso no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 217443943). O executado impugnou a referida penhora, por meio da petição de ID 220705815, assegurando que os valores não são passíveis de constrição, uma vez que o montante depositado naqueles autos não pertencem exclusivamente ao devedor. Oportunizado o contraditório (ID 221021688), veios aos autos a manifestação de ID 223503358, por meio da qual as credoras aduzem que os valores constritos pertencem ao devedor. Volvendo olhos sobre os autos os autos do processo no 0741547-67.2024.8.07.000, que teve curso no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, constato que se trata de demanda consignatória proposta pelo primeiro executado. Observo, ainda, que o comprovante de pagamento de ID 216302831 daqueles autos evidencia que a ordem de pagamento foi efetivada pelo próprio devedor. Rememoro que o dinheiro possui natureza jurídica de bem móvel, razão pela qual a tradição se dá pela transferência da posse. Tenho, assim, que, a partir do momento que foi comandada ordem de transferência de valores, pelo próprio devedor, ainda que os recursos se originassem de conta de pessoa jurídica da qual ele é o único sócio, houve transferência da posse do numerário, o qual passou ao domínio do executado, que ostentava a qualidade de único requerente naquela demanda, considerando que eventual liberação de valores contemplaria o autor que ajuizou a ação consignatória. Assim, REJEITO a impugnação. Preclusa esta Decisão, o que deverá ser certificado pela diligente serventia judicial (após consulta ao autos e ao sistema de distribuição da 2a Instância) EXPEÇA-SE Ofício ao Juízo da 22a para que promova a transferência dos valores depositados na conta judicial vinculada aos autos do processo no 0741547-67.2024.8.07.000, para uma conta judicial vinculada a este Juízo. ATRIBUO a esta Decisão Força de Ofício a ser encaminhado por meio da ferramenta de comunicação entre Órgãos. No mais, intimo as partes para que informem se o recurso interposto pelo devedor no Juízo deprecado foi admitido.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 230957995, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Convém ressaltar, por oportuno, que a Decisão embargada conclamou as partes a sinalizarem se o recurso interposto no Juízo deprecado foi admitido, tendo em vista que a prova que repousa nos autos revela que o agravo interposto pelo executado sequer foi conhecido, razão pela qual não se mostraria viável o pleito de suspensão do curso processual, que revelaria nítido propósito protelatório, conduta que se amolda aquela tutelada no art. 80, IV, do CPC, podendo sujeitar o devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 81 do CPC. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado.” (grifo no original) 2. O agravante-executado alega que os atos praticados pelo Juízo Deprecado, da comarca de Barra do Mendes - BA, no qual realizada a penhora e avaliação da Fazenda Planalto, possuem vícios insanáveis e nulidades absolutas; que não houve intimação formal dos advogados do executado para acompanhar os atos, não foi lavrado auto detalhado da penhora e depósito, e não houve avaliação técnica dos bens. 3. Argumenta que pleiteou a suspensão da execução, em tutela de urgência, com base nas alegações de nulidades e vícios no cumprimento da carta precatória, entretanto, seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. Assevera que em decisão proferida em 31/3/2025 nos autos do agravo de instrumento no 8077517-90.2024.8.05.000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça da Bahia, a Desembargadora Marielza Brandão Franco reconheceu a existência de dois agravos de instrumento que interpôs e que estão tramitando regularmente no TJBA (AGI no 8075595-14.2024.8.05.0000 e AGI no 8009572-52.2025.8.05.0000), nos quais serão apreciados os vícios apontados no cumprimento da carta precatória. 5. Defende a concessão da tutela de urgência para suspender o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento dos recursos pendentes perante o Tribunal de Justiça da Bahia. 6. Requer a concessão de efeito suspensivo. 7. Preparo (id. 70589189). 8. É o relatório. Decido. 9. O cumprimento de sentença originário deste agravo de instrumento foi recebido em 25/8/2022 (id. 134515859, autos originários), e em 27/9/2022 proferida decisão que deferiu a penhora da Fazenda Bonita, matrícula 9.012 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Mendes – BA (id. 138023044, autos originários). Foi lavrado o Termo de Penhora (id. 151832926, autos originários), devidamente registrado na matrícula do imóvel (id. 154849382, pág. 2, autos originários). O agravante-devedor foi regularmente intimado da penhora e não a impugnou no momento oportuno conforme certidão (id. 167203871, autos originários). 10. A Fazenda penhorada foi avaliada na carta precatória no 8000142-81.2023.8.05.0021 (id. 162267618, pág. 2, autos originários) e o agravante-devedor apresentou impugnação à avaliação, que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau deste TJDFT ao fundamento de que a competência para esse exame é do Juízo Deprecado (id. 168672856, autos originários). 11. O agravante-devedor alega a existência de vícios no cumprimento da carta precatória a fundamentar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. 12. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 13. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 14. A carta precatória de avaliação da Fazenda penhorada está juntada aos autos do processo originário (id. 219625302, pág. 5 e ss., autos originários). Após o despacho do Juízo Deprecado determinando o seu cumprimento (id. 219625302, pág. 90, autos originários) e a avaliação da Fazenda realizada por Oficial de Justiça daquela Comarca em R$ 2.050.000,00 (id. 219625302, pág. 93, autos originários), o agravante-executado, por intermédio dos mesmos advogados constituídos nos autos originários e neste agravo de instrumento, apresentou a impugnação à avaliação (id. 219625302, pág. 110 e ss., autos originários) pleiteando a nomeação de Perito Judicial para realizar a avaliação do bem. 15. O pedido do agravante-devedor foi acolhido pelo Juízo Deprecado, que nomeou Perito Judicial para realizar a avaliação do imóvel (id. 219625317, pág. 47, autos originários). O Perito apresentou a proposta de honorários (id. 219625317, pág. 58, autos originários), e o agravante-devedor intimado para recolher os honorários periciais (id. 219625318, pág. 2, autos originários); a intimação foi regularmente publicada no Diário de Justiça, conforme certidão (id. 219625318, pág. 6, autos originários); entretanto, o agravante-devedor não atendeu à determinação no prazo legal (id. 219625318, pág. 8, autos originários). Diante do não recolhimento dos honorários periciais, a carta precatória foi devolvida ao Juízo Deprecante sem a realização da perícia para avaliação da fazenda penhorada (id. 219625318, pág. 12), entretanto, com a avaliação realizada por Oficial de Justiça daquela Comarca. 16. O agravante-devedor noticiou nos autos originários a interposição de recurso perante o Tribunal de Justiça da Bahia, os agravos de instrumento no 8075595-14.2024.8.05.0000 e no 8077517-90.2024.8.05.0000, recursos que impugnam decisões proferidas em outra demanda, uma vez que fazem menção a outro processo de referência (processo no 8001021-54.2024.8.05.0021, id. 223503376, pág. 1, autos originários) ademais, o AGI no 8075595-14.2024.8.05.0000 nem sequer foi admitido (id. 223716876, pág. 1 e ss., autos originários). 18. Nos autos da carta precatória expedida para avaliação da fazenda penhorada, de no 8000142-81.2023.8.05.0021, o agravante-devedor não apenas foi regularmente intimado na pessoa de seus patronos, como apresentou impugnação à avaliação e pleiteou a produção de perícia, que foi deferida, todavia não realizada por sua omissão no pagamento dos honorários periciais. 19. Assim, nessa análise inicial, não se verifica a existência de probabilidade do direito do agravante porque não se vislumbra irregularidades no cumprimento da carta precatória de avaliação do imóvel, procedimento no qual foi assegurada ampla defesa e contraditório devidamente exercidos pelo agravante-devedor. 20. Ademais, também não se verifica iminente perigo de dano porque após alegação do devedor, nos autos do cumprimento de sentença, sobre a existência de recursos pendentes de julgamento perante o Tribunal de Justiça da Bahia, o MM. Juiz de Primeiro Grau, na decisão agravada, o intimou para informar se o recurso interposto contra decisão do Juízo Deprecado havia sido admitido, questionamento não respondido por ele até então (ids. 229940831 e id. 231116109, autos originários), in verbis: “[...] No mais, intimo as partes para que informem se o recurso interposto pelo devedor no Juízo deprecado foi admitido.” “[...] Convém ressaltar, por oportuno, que a Decisão embargada conclamou as partes a sinalizarem se o recurso interposto no Juízo deprecado foi admitido, tendo em vista que a prova que repousa nos autos revela que o agravo interposto pelo executado sequer foi conhecido, razão pela qual não se mostraria viável o pleito de suspensão do curso processual, que revelaria nítido propósito protelatório, conduta que se amolda aquela tutelada no art. 80, IV, do CPC, podendo sujeitar o devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 81 do CPC. [...]” (grifo no original) 21. Assim, diferente do que alega, não persiste a omissão na análise do seu pedido, mas apenas sua omissão em responder aos questionamentos do Juízo de Primeiro Grau. 22. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 23. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 24. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora